Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733236-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDERICO INACIO DOS SANTOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alderico Inácio dos Santos contra a decisão (id 105745354 dos autos de origem) que, em ação cominatória ajuizada pelo agravante contra FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no imediato reestabelecimento do plano de saúde do autor. O agravante afirma que é aposentado e que por muitos anos trabalhou na empresa CEB Distribuição S.A. Diz que desde quando admitido na empresa foi beneficiário do plano de saúde CEB Saúde Vida, mantendo sua família como dependente. Acrescenta que para os demitidos e aposentados a empresa disponibiliza o plano FACEB Saúde Família, cujos valores são muito maiores. Narra que em 2019 ajuizou ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, para determinar que a empresa mantenha o agravante e seus dependentes no plano de saúde CEB Saúde Vida, assumindo o autor o pagamento integral do benefício. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau concedeu a antecipação de tutela. Alega que, entretanto, quando da prolação da sentença, a tutela provisória foi revogada. Diz que interpôs recurso de apelação e foi deferida a antecipação de tutela recursal para determinar que o autor e seus dependentes fossem mantidos no plano de saúde com paridade dos valores cobrados em relação aos servidores da ativa, até decisão de mérito da apelação. Conclui que a apelação foi desprovida. Argumenta que durante a tramitação do processo pagou as mensalidades do plano de saúde com paridade dos valores cobrados em relação aos servidores da ativa. Acrescenta que a após a revogação da tutela antecipada passou a efetuar o pagamento integral da mensalidade de acordo com os valores cobrados pelo plano FACEB Saúde Vida. Informa que a operadora o notificou para pagar a diferença do plano de saúde, durante o período que ficou suspenso por determinação judicial. Acrescenta que não se respeitou o prazo de antecedência mínima de sessenta (60) dias, com o plano sendo suspenso dentro de trinta (30) dias. Diz ser evidente o perigo de dano, em virtude da possibilidade do agravante e seus dependentes, inclusive dois idosos, ficarem longo período sem assistência médica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o reestabelecimento do plano de saúdo do agravante e de seus dependentes. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 29994148 e id 29994149). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência)[1]. As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, o agravante ajuizou ação, em 2019, para que mesmo após a aposentadoria fosse mantido no Plano de Saúde CEB Saúde Vida, assumindo o pagamento integral do benefício. O Juízo de Primeiro Grau concedeu tutela provisória, mas a revogou na sentença. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da mesma forma, concedeu antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas a revogou no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante. O agravante foi notificado, em 11.8.2021, pela FACEB para pagar a diferença das mensalidades entre o plano CEB Saúde Vida e FACEB Família, no valor de R$ 51.666,07 (cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos), até o dia 9.9.2021. Uma das principais características da antecipação dos efeitos da tutela é a provisoriedade. A tutela antecipada perdura até que seja concedida ou denegada a tutela definitiva, além de poder ser revogada ou modificada a qualquer momento. A decisão que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional é provisória, destinada a ser substituída por outra que disponha de maneira definitiva sobre a questão. Assim, em regra, é inviável a estabilização de uma situação jurídica em decorrência de um provimento liminar que antecipou os efeitos da tutela. O fato de o pagamento a menor do plano de saúde ter se dado com base em tutela provisória posteriormente revogada afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.